Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-41.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701801-41.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: KLEITON DE SOUSA SABIA D E C I S Ã O Na petição acostada ao ID 22973108, as partes apresentam proposta de acordo, com pedido de homologação, pondo fim ao litígio. As partes são capazes, estão legitimamente representadas em juízo por advogados com poderes para transigir. O direito discutido na demanda é de natureza eminentemente patrimonial, logo, cabível a transação. O pleito das partes encontra amparo legal no art. 487, III, “b”, CPC, bem como no art. 87, VIII, RITJDFT. Ademais, de acordo com o conteúdo normativo previsto no art. 3o, § 2o do CPC, a conciliação deve ser estimulada pelo Magistrado, que a promoverá sempre que for possível, independentemente da fase em que se encontre o processo. Para ser homologado, o acordo deve representar a vontade inequívoca de ambas as partes na solução da controvérsia, o direito em discussão há de admitir a transação, como, de fato ocorre no caso em análise. Destarte, homologo o acordo apresentado pelas partes com a consequente desistência do recurso. À secretaria da Turma para as providências de praxe. Publique-se e intimem-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator